Tribunal: TJPA
Processo: 0805748-90.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805748-90.2017.8.14.0301

APELANTE: LUCIANI SACRAMENTO DA SILVA ZAQUEU

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº.
0805748-90.2017.8.14.0301
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
LUCIANI SACRAMENTO DA SILVA ZAQUEU
.

Apelado:
ESTADO DO PARÁ
.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS – BALA PERDIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – A RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOMENTE DEVE SER RECONHECIDA QUANDO RESTAR DEMONSTRADO O NEXO ENTRE O DANO E A CONDUTA DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº.
0805748-90.2017.8.14.0301
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
LUCIANI SACRAMENTO DA SILVA ZAQUEU
.

Apelado:
ESTADO DO PARÁ
.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por
LUCIANI SACRAMENTO DA SILVA ZAQUEU
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em face do
ESTADO DO PARÁ.

Consta dos autos que no dia 23.12.2015, enquanto saia do Posto de saúde da pedreira, acompanhada de sua filha, a época com 07 anos de idade, a autora fora atingida por uma bala perdida, que lhe atingiu a perna esquerda.

Relata que em decorrência da referida ação, a mesma sofreu danos estéticos e fisiológicos, além de abalo moral e deficiência física permanente.

Aduz que embora a origem do projétil que lhe atingiu não ter sido identificada a responsabilidade civil do Estado deve ser justificada pela teoria da “omissão no dever estatal de proteção e segurança”, existindo a possibilidade de o tiro ter sido originado de arma de fogo de um policial.

Assim, a apelante ingressou com a presente ação, requerendo:

“1. A concessão dos benefícios da justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do Código de Processo Civil;

2. Em sede de tutela de urgência, a Condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelos danos emergentes (danos materiais), referente aos valores de R$- 539,22 (quinhentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) decorrentes dos gastos que a Autora possui no tratamento da bala de arma-de-fogo.

3. Ainda em tutela de urgência, a Condenação do Requerido ao pagamento de pensão mensal a ela na base de um salário mínimo mensal, referentes aos lucros cessantes (danos materiais) decorrentes da impossibilidade desta trabalhar por conta das lesões decorrentes do ato ilícito provocado pelo Réu, com base no art. 950, do CC;

4. A oitiva do Douto representante do Ministério Público Estadual;

5. A confirmação, em sede de sentença, dos pedidos de tutela antecipada constantes dos itens “2” a “3” destes pedidos, indenizando a Autora por danos materiais.

6. A Condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral nunca inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em decorrência dos danos morais sofridos, em sede de sentença;

7. A condenação do Réu aos ônus sucumbenciais, com fixação de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação em favor do advogado, a serem revertidos ao FUNDEP – Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará, a ser depositado na conta corrente de no 182900-9, banco no 037, agência no 015, instituído pela Lei no 6.717/05.”

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação, Id 12172408.

Após a devida tramitação processual, o Magistrado
a quo
proferiu decisão, julgando improcedente os pedidos da autora. Id 12172625.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, aduzindo a responsabilidade civil do Estado, a necessidade de reconhecimento dos danos materiais e morais.

Ao final, requereu:

“a) Deferir a Gratuidade de Justiça em favor da Recorrente;

b) Receber o presente recurso, nos efeitos devolutivo e suspensivo, para que REFORMANDO A SENTENÇA DE ID 34907849 sejam julgados procedentes todos os pedidos contidos na inicial, a Condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelos danos emergentes (danos materiais), referente aos valores de R$- 539,22 (quinhentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos) decorrentes dos gastos que a Autora possui no tratamento da bala de arma-de-fogo, ao pagamento de pensão mensal a ela na base de um salário mínimo mensal, referentes aos lucros cessantes (danos materiais) decorrentes da impossibilidade desta trabalhar por conta das lesões decorrentes do ato ilícito provocado pelo Réu, com base no art. 950, do CC e a Condenação do Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral nunca inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), em decorrência dos danos morais sofridos, em sede de sentença.”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões. ID12172632.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. Id 12676978.

É o relatório.

VOTO

Processo nº.
0805748-90.2017.8.14.0301
.

Órgão julgador: SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Recurso: APELAÇÃO CÍVEL.

Apelante:
LUCIANI SACRAMENTO DA SILVA ZAQUEU
.

Apelado:
ESTADO DO PARÁ
.

Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por LUCIANI SACRAMENTO DA SILVA ZAQUEU. Passo a analisá-lo.

Aduz a apelante a necessidade de reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, considerando que policiais militares, no exercício de suas funções, encontravam-se em confronto com assaltantes, quando um tiro atingiu a apelante. Afirma que apesar de não haver provas de que o tiro que atingiu a mesma fora disparado por um policial, ainda assim resta caracterizada a falta de atuação competente dos agentes de segurança pública, sendo responsabilidade do Estado a segurança e a proteção ao cidadão.

Assim, a apelante pleiteia a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos materiais, pagamento de pensão mensal, tendo em vista que ficou impossibilitada de trabalhar e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 100.000,00.

Pois bem.

Sabe-se que pleitos que envolve indenização contra o Estado, devem se pautar na teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que o Estado responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido, devendo ser observado a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

O parágrafo 6º do art. 37 da CF estabelece que o ente público é responsável patrimonialmente por eventuais danos causados aos particulares.

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que “
a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano
. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Desta forma, conforme demonstrado, apesar da teoria do Risco Administrativo e da responsabilidade objetiva do Estado, faz-se imprescindível a demonstração do nexo de causalidade, o que não restou comprovado no presente caso. Explico:

No presente caso, restou verificado nos autos, que o fato alegado pela autora teria ocorrido no dia 23.12.2015, o que resta verificado através da ficha de orientações de Enfermagem do Hospital Metropolitano, ID 12172403. Porém, a apelante somente registrou Boletim de ocorrência em 03.08.2016, quase 8 meses após a ocorrência do fato, não havendo qualquer comprovação de que a vítima foi, de fato, vítima de bala perdida, e de que o disparo tenha ocorrido em decorrência de conflito entre agentes de segurança e assaltantes, conforme relatado na inicial.

Na peça inicial, a apelante afirma que registrou boletim de ocorrência no mesmo dia do fato, o que não restou demonstrado nos autos. Assim como, não existem comprovação de que o projetil que atingiu a autora tenha sido disparado por um agente público, e mais ainda, não foi verificada qualquer prova que demonstre a ocorrência do conflito entre policiais e terceiros que possam ter resultado no disparo que afetou a apelante.

Neste sentido segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VÍTIMA DE BALA PERDIDA. Versa a hipótese ação indenizatória em que pretendem os autores a condenação do Estado-réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, que alegam fazer jus, em virtude da perda de um ente querido, vítima de bala perdida. A responsabilidade civil do Estado, preconizada no artigo 37, § 6º da Constituição da Republica, possui natureza objetiva, mas pressupõe que a conduta do agente estatal (comissiva ou omissa) seja apta a gerar os danos que a parte alega ter sofrido, cabendo a esta, por sua vez, comprovar, independentemente da aferição de culpa ou dolo, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido. Não se vislumbra nos autos qualquer comprovação acerca da ocorrência de ação ou omissão do Estado que tenha sido a causa direta e imediata do dano causado à menor, vitimada por projétil de arma de fogo, não sendo possível extrair do acervo probatório que o disparo tenha sido feito por um agente estatal. Ao contrário do que pretendem fazer crer os autores, não é possível atribuir ao réu uma responsabilidade civil genérica, sem que haja um mínimo de prova, valendo assinalar que não se pode imputar ao Estado a qualidade de garantidor universal, na espécie. Improcedência do pedido. Sentença mantida. Desprovimento do recurso.¿

(TJ-RJ - APL: 01930202120188190001, Relator: Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR, Data de Julgamento: 27/01/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2021)

A lição de JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO ensina que:

“(...) a caracterização da responsabilidade objetiva requer, apenas, a ocorrência de três pressupostos: a) fato administrativo: assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) ocorrência de dano: tendo em vista que a responsabilidade civil reclama a ocorrência de dano decorrente de ato estatal, latu sensu;
c) nexo causal:
também denominado nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano, consectariamente, incumbe ao lesado, apenas, demonstrar que o prejuízo s
ofrido adveio da conduta estatal,
sendo despiciendo tecer considerações sobre o dolo ou a culpa.”

Assim, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o dano sofrido a suposta conduta ilícita do Estado, não é possível reconhecer a responsabilidade civil do apelado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO
, nos termos do voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Desembargador Relator

Belém, 08/11/2023